Tribunal: TJSP
Processo: 1022244-72.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO POPULAR
Concessão administrativa – Parque do Ibirapuera – Quadras secundárias – Obras – Interrupção – Interesse processual – Ausência – Indeferimento da inicial – Possibilidade:

- Ausente a indicação do ato administrativo a ser anulado, não tem os autores populares interesse processual, mostrando-se inadequada a via eleita.

- Sentença de extinção mantida.